Tribunal: TJDFT
Processo: 0736855-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736855-33.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA SILVA, ALICE ANDRADE MELGACO RECORRIDO: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO. COISA JULGADA. CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. RELATIVIZAÇÃO. 1. Com base em agravo de instrumento anteriormente interposto nos autos, o MM. Juiz entendeu que somente os atos de constrição judicial estarão ao crivo do Juízo especializado. Contudo, sobreveio o julgamento do Tema n. 1.051 pelo STJ no sentido de que, “para fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, e não o trânsito em julgado da decisão que o reconhece. Assim, o crédito perseguido, cujo fato gerador é anterior ao processamento da recuperação judicial, está sujeito ao concurso geral de credores e a execução individual deva ser extinta. 2. Com o advento do novo entendimento do eg. STJ a respeito da classificação dos créditos, para fins de submissão à recuperação judicial, operou-se a modificação superveniente no estado de direito, a qual não foi objeto de análise do acórdão que decidiu a respeito da natureza extraconcursal do crédito, configurando situação jurídica nova, não abrangida pela coisa julgada, nos termos do art. 505, I, do CPC. Assim, a alteração dos pressupostos jurídicos atrai a cláusula rebus sic stantibus, relativizando a coisa julgada. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 525, §§ 12, 14 e 15, e 927, §3o, ambos do CPC, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, por ofensa à coisa julgada, ao reformar decisão agravada pretérita, definitiva e transitada em julgado proferida pelo STJ, que confirmou a decisão a quo nos autos do processo primitivo. Discorrem que a questão relativa ao do Tema 1.051/STJ, quanto a natureza do crédito se concursal ou extraconcursal, não é aplicável ao caso em comento, pois os fatos ocorreram na vigência de entendimento superado, sendo necessária a modulação temporal dos efeitos prospectivos. Defendem, ademais, que a decisão ora combatida se equivocou ao julgar com base na cláusula rebus sic stantibus, uma vez que não há a possibilidade de revisão contratual nos contratos de execução instantânea. Articulam, ainda, que o crédito não foi até o momento habilitado no plano de recuperação judicial, pois encontra-se sobrestado, aguardando julgamento, o que permite aos recorrentes o prosseguimento da execução individual do processo de origem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, o recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 525, §§ 12, 14 e 15, e 927, §3o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030